Tribunal: STF
Processo: HC 207403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paula Letícia da Conceição ou Paula Letícia da Conceição Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 694.544/SP.
    Narram os autos que a paciente está presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de 16.712,21g de maconha. 
    Ressalta o impetrante, em suma, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar da paciente, o direito à prisão domiciliar por ser guardiã de suas duas irmãs (órfãs de pai e mãe), que são menores de 12 anos, ou por conta da pandemia de Covid-19.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva imposta à paciente seja revogada ou convertida em domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão questionada nos pontos que interessam à presente impetração:
    “No presente caso, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (16.712,21g de maconha) e os indícios de que a paciente integra organização criminosa foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Além disso, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 
    A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ao caso. 
    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 
    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020). 
    (…)
    A despeito da linha argumentativa de que a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto é cuidadora exclusiva de suas irmãs menores de 12 anos de idade, registre-se que, não obstante o disposto no art. 318-A, a substituição da custódia preventiva não é automática, dependendo do preenchimento dos requisitos legais e da inequívoca comprovação de ser a paciente a única responsável pelas menores. 
    No caso dos autos, não há provas ou elementos pré-constituídos que demonstrem ser ela a única provedora do bem-estar das irmãs. 
    No que diz respeito à substituição da preventiva por prisão domiciliar com fundamento na Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ assentou que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática, sendo necessária a demonstração de que o preso preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020; AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Na hipótese, portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.”
    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a decisão por meio da qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, destacou o risco à ordem pública, considerando que foram encontradas drogas em grande quantidade. 
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de menores de 12 anos que dependem da paciente, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, ressalte-se o fato de não haver comprovação nos autos – tal como reconhecido pelo STJ – de que a paciente é a única responsável pelas crianças menores de 12 anos, desautoriza a concessão de prisão domiciliar na forma dos incisos III e V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o Tribunal estadual, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar.
    Por fim, relativamente às alegações de a paciente ter direito à prisão domiciliar por conta da pandemia de Covid-19, anoto que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente